Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730846-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMIRA HUSEIN ABDALLAH RÉU ESPÓLIO DE: ADELAIDE MARIA DO ROZARIO DESPACHO A agravante pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo. A cópia da CTPS (id. 62090096), cuja última anotação foi realizada em 2012, não comprova a insuficiência de recursos da agravante, porque ela está qualificada no processo como autônoma. Da mesma forma, o extrato bancário da CEF (id. 62090097), porque não há prova de que se trate da única conta de sua titularidade. Nesses termos, à agravante para, em cinco dias, (i) comprovar por documentação idônea, como declaração de imposto de renda, a alegada insuficiência financeira, para permitir a análise do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetuar o preparo do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora